Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725176-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA ANY MAZZOCCO, GABRIELLA BRAGA RAMALHO DOS ANJOS, GABRIELA GALIZA MEDEIROS CAVALCANTE, JOAO VICTOR ABRAHAO LIMIRIO, MARCUS VINICIUS TAVARES FOGACA, NATHALIA SBARDELLINI SIDOU PONTE EMBARGADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Considerando a distribuição da apelação (0720487-14.2019.8.07.0001), promova o apensamento da presente Petição àquele recurso, na forma do § 3o do artigo 251 do RITJDFT, dando baixa no presente incidente e extraindo cópia integral dos autos eletrônicos, se necessário. Eventuais medidas urgentes e/ou cabíveis, com base na legislação processual vigente, devem ser direcionadas ao feito principal. Em Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator